Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MIZUSHIMA &amp; KURAMOTO LTDA (agravante/exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0707145-28.2022.8.07.0001, que declinou da competência para processar e julgar o pedido de liquidação individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL (agravado/executado) e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Maracaju/MS, local de domicílio do agravante/exequente. Em suas razões (ID 34043397), o agravante/exequente alega que a decisão impugnada ignorou o preceito do artigo 53, inciso III, alínea “a”, que dispõe que é competente o foro do local da sede, nas ações em que for ré a pessoa jurídica. Acrescenta que, nos termos do artigo 516, caput e parágrafo único, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa e, ainda, o agravante/exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do agravado/executado para instaurar o cumprimento de sentença. Aduz que Brasília, além de ser sede do Banco do Brasil, foi onde tramitou e foi julgada a ação coletiva originária, de modo que é possível o ajuizamento do cumprimento de sentença nesse local, à critério do credor, ainda que outro seja o seu domicílio. Ressalta que a competência territorial é relativa, sendo vedado ao órgão julgador declará-la de ofício, nos moldes da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de se fixar a competência do foro da comarca de Brasília para processar a liquidação de sentença. Preparo recursal recolhido (ID 34043402) É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em uma análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a instituição financeira agravada/executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora